Tribunal: TJSP
Processo: 0016513-31.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016513-31.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante WAGNER
ALBERTO FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016513-31.2019.8.26.0502 -Voto no 32005
2
Voto:
32005
Agravo em Execução:
0016513-31.2029.8.26.0502
Comarca:
Campinas
Vara:
DEECRIM UR 4
Autos:
Numeração Única
Agravante:
Wagner Alberto Ferreira
Agravado:
Ministério Público
Vistos.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto por Wagner Alberto Ferreira contra a respeitável decisão,
proferida em 11 de novembro de 2019, que lhe indeferiu pedido de
autorização para curso superior à distância, por meio de internet (fls.
54/55).
Busca a autorização para que o
agravante possa estudar à distância (EAD), por meio de computador
conectado à internet, disponibilizado pela instituição penal por duas
horas diárias, ainda que sob vigilância, uma vez que não possui lapso
temporal que lhe permita sair da Unidade para estudar. Alega que o
indeferimento do pleito dificulta a ressocialização do apenado e que a
educação é um direito de todos, conforme previsto na Constituição
Federal.
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 62/64), contando os autos com decisão mantenedora em sede de
juízo de retratação (fls. 66) e parecer da douta Procuradoria-Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016513-31.2019.8.26.0502 -Voto no 32005
3
Justiça, opinando pelo desprovimento do reclamo recursal (fls. 71/73).
É o relatório.
A insurgência defensiva não comporta
provimento.
O r. Juízo a quo indeferiu o pleito sob a
seguinte argumentação: “Por primeiro, anoto que não ocorreu o
preenchimento de requisito objetivo para concessão do benefício de estudo
fora da unidade prisional, uma vez que o reeducando cumpre pena no
regime fechado. Embora a Defesa relate que não será necessária a saída
temporária para cumprimento da grade do curso, requer a disponibilização
de computador com internet por duas horas ao dia. Tendo em vista que o
uso da internet se equipara ao alcance do mundo exterior, a autorização do
pedido infere no descumprimento do artigo 34 do CP” (fls. 54/55).
A
decisão
está
devidamente
fundamentada, deixando clara a impossibilidade de permitir, em um
ambiente de reclusão fechado, que o sentenciado tenha acesso ao mundo
exterior por meio de internet, ainda que a pretexto de estudo.
Necessário observar, ainda, que o
paciente possui longa pena a cumprir: 25 (vinte e cinco) anos, 5 (cinco)
meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática
de delitos bastante graves
roubo circunstanciado, extorsão
circunstanciada e qualificada pela restrição da liberdade da vítima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016513-31.2019.8.26.0502 -Voto no 32005
4
receptação e formação de quadrilha , com término previsto para 18 de
janeiro de 2043 (fls. 16/17).
Não se desconhece a existência de
líderes e integrantes de organizações criminosas que atuam tanto no
interior do sistema prisional como fora dele, a demandar cuidado
especial do Juízo das Execuções ao apreciar pedidos que possam
comprometer a segurança não só dos presos, como de todo corpo
funcional da instituição.
Assim, conforme bem observado pelo
ilustre Promotor de Justiça Designado: “Como bem ressaltou o Dr. David
Cury Júnior, em parecer ofertado nos autos do Mandado de Segurança no
2194868-80.2019.8.26.0000, com pleito de igual natureza: Embora o direito
à educação seja importante fator de ressocialização do preso, não pode ser
considerado um direito fundamental absoluto, como reconhecido, em caso
correlato, pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 1734507,
Rel. Min. Regina Helena Costa, j. em 29/6/2018, que envolvia um
adolescente cujos atos de indisciplina punham em risco o aprendizado dos
demais diante do seu mau comportamento. De observar-se, inicialmente,
tratar-se de reeducando cumprindo extensa pena, atualmente em regime
fechado. E nessa condição, a LEP, em seu art.122, inciso II (contrario sensu),
veda qualquer atividade externa a quem esteja cumprindo pena em regime
fechado, facultando-se, ao ensejo de sua progressão, o estudo e trabalho
externo após o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos
(demonstrando boa conduta carcerária). Inegável que o franqueamento a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016513-31.2019.8.26.0502 -Voto no 32005
5
equipamento com potencial de acesso externo, via internet, ainda que a
pretexto de frequência a curso superior à distância, infringe os princípios
que regem o cumprimento da pena, especialmente em reeducando com
longeva pena a cumprir em meio fechado, com potencial de geração não
apenas de instabilidade interna na segurança da unidade, como risco à
ordem e segurança pública, haja vista a impossibilidade de fiscalização
que garanta que o equipamento seja utilizado exclusivamente para fins
educacionais” (fls. 72/73).
Finalmente,
embora
a
assistência
educacional aos presos seja direito previsto no artigo 41, inciso VII, da
Lei de Execução Penal, não se trata de direito absoluto ou ilimitado,
como não o é qualquer direito ou garantia fundamental.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.